Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004429-28.2019.811.0007, ajuizada por ILDO ROQUE GUARESCHI, RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI, indeferiu o pedido de reforço da penhora.
Para tanto, os agravantes alegam que a decisão de base deve ser reformada a fim de autorizar o reforço da penhora no montante de R$ 200.576,79 (duzentos mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), concernente a diferença da dívida corrigida e devida pelos agravados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, por mais que insistam os agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que consoante se infere da atenta leitura dos autos e dos argumentos tecidos na petição do recurso, os credores obtiveram sucesso na penhora de R$ 667.700,83 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos reais e oitenta e três centavos) em face dos devedores e, agora, desejam o complemento do bloqueio em relação à dívida atualizada.
Ocorre que, além de parte substancial da dívida encontrar-se garantida pela penhora judicial, via sistema BacenJud, observa-se que a ação de execução se encontra suspensa em razão do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, opostos pelos recorridos.
Nesse caso, qualquer nova medida judicial de constrição sobre o patrimônio ou pecúnia dos executados configuraria excesso em face dos devedores, sendo prudente aguardar o deslinde dos embargos do devedor, para, então, apurar-se a real necessidade de promover ou não novas medidas constritivas.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.